Tribunal: CARF
Processo: 10680.930417/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.930417/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.064 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SONGEO MINERACAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.930417/2011-10
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.930417/2011-10

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO, complementando-o ao final.
O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica efetuada
no PER/DCOMP (PD) - n° 31208.39367.100507.1.7.02-1330 e demais (fls. 286/310),
relacionadas no Despacho Decisório de fl. 285, pela qual a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao Ano-calendário
2005, no valor original de R$ 54.012,44, na data de transmissão.
2. Cumpre ressaltar que a Interessada alegou ter cometido erro no
preenchimento de sua DIPJ, daí ter informado parcelas a menor em relação àquelas
que supostamente teriam efetivamente composto o saldo negativo de 2005.
3. O Despacho Decisório (Rastreamento n° 13396903), fl. 285, não
homologou
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
n°
31208.39367.100507.1.7.02-1330,
n°
31527.81573.280809.1.7.02-5110,
n°
36400.02109.280809.1.7.02-5040,
n°
39766.45464.280809.1.7.02-0998,
n°
16417.56391.280809.1.7.02-6287
e
n°
05421.48802.280809.1.7.02-2409,
considerando que as parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP
não foram confirmadas, pelo que não foi possível compensar integralmente os débitos
informados pela Interessada, resultando em débito consolidado de tributos no valor de
principal de R$ 29.352,75. Vide abaixo
(...)
3.1.1. Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.
317/318), acima transcritas, de um total de 54.012,44 referente às parcelas de crédito
informadas no presente PER/DCOMP, não foram confirmadas no Despacho Decisório
R$44.579,06, referente às Retenções na Fonte, conforme detalhado a seguir:
(...)
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o manifestante apresentou os
fundamentos resumidamente descritos na sequência.
Diz que “ ... se insurgiu contra a glosa das parcelas de crédito de IR retido na
fonte, no valor de R$ 44.579,06, afirmando que enviou uma série de informações incompatíveis
da empresa na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica),
referente a vários anos, não informando todos os créditos referentes ao Saldo Negativo de IRPJ e
em outros casos, informando na DIPJ em campos incorretos os créditos que a empresa possuía,
mesmo incompletos, motivo pelo qual a Receita Federal não conseguiu todos os créditos que a
empresa supostamente possui”.
Aduz que “...para resolução desse problema, a solução seria retificar as DIPJ
referentes aos exercícios de 2006 (ano-calendário 2005) e 2009 (ano-calendário 2008), que,
segundo ela, referem aos créditos informados nas PER/DCOMP não homologadas...“.
Acrescenta que “...como os PER/DCOMP são objeto de Despacho Decisório,
também não podem ser retificados, do que decorre que anexou a esta manifestação de
inconformidade os documentos que comprovam os reais créditos da empresa que deveriam ter
sido informados corretamente na DIPJ e nos PER/DCOMP alvos do referido Despacho
Decisório”.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.930417/2011-10

Com relação aos valores retificados pela Interessada para o ano-
calendário 2005, afirma que “...a empresa possui mais 3 (três) créditos de Saldo Negativo de
IPRJ os quais a Receita Federal até então não tinha conhecimento, somando um valor de R$
14.161,72”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-98.480, às e-fl. 319.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 128, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente
na Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros argumentos a seguir sintetizados.
Relata que “Coube ao Relator do julgamento da Manifestação de
Inconformidade a verificação e conferência dos novos dados, além da verificação de
ofício
das
DIRFs
das
fontes
pagadoras”,
que
“...
a
conclusão
foi
de
que
havia crédito total de R$ 68.800,97 em favor da Recorrente”, que “...além dos R$
9.433,38 apurados no Despacho Decisório, identificou-se a existência de crédito
adicional de R$ 59.367,59, tudo isso apenas em relação à DIPJ 2006 - Ano
Calendário 2005”.
Questiona “...a não avaliação, no acórdão recorrido, das demais DIPJs (2007,
2008 e 2009) retificadas”.
Sustenta que “As demais DIPJs retificadas também informaram valores de
créditos passíveis de aproveitamento pela empresa”, que “...o acórdão recorrido, no item 14.1 (fl.
329), restringe a análise ao ano-calendário 2005” e que “O presente recurso há de ser provido, a
fim de que também os créditos adicionais apontados nas DIPJs 2007, 2008 e 2009 sejam
reconhecidos e aplicados na compensação de débitos do contribuinte”.
Propugna que “...a decisão recorrida merece reforma no tocante à efetiva
compensação de débitos do contribuinte” e que “...os R$ 59.367,59 de créditos reconhecidos no
julgamento da Manifestação de Inconformidade têm que ser suficientes à integral extinção dos
débitos da empresa, cancelando o apontado saldo devedor de R$ 29.352,75”.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.930417/2011-10

quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que conheço-o integralmente.

Mérito
Primeiramente, cabe delimitar precisamente a controvérsia remanescente dos
autos.
Como já relatado, o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 285 não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
n°
31208.39367.100507.1.7.02-1330,
n°
31527.81573.280809.1.7.02-5110,
n°
36400.02109.280809.1.7.02-5040,
n°
39766.45464.280809.1.7.02-0998,
n°
16417.56391.280809.1.7.02-6287
e
n°
05421.48802.280809.1.7.02-2409, por ausência de confirmação do crédito vindicado, gerando
débito consolidado de tributos no valor de R$ 29.352,75.
O acórdão recorrido reconheceu adicionalmente R$ 59.367,59 de retenções
efetuadas no ano-calendário de 2005, do que resultou R$ 68.800,97 de crédito total, o qual,
entretanto, não foi suficiente à apuração de saldo negativo a favor do Recorrente, conforme
indicam os excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
17. Do acima exposto, considerando as parcelas de composição do
crédito confirmadas no Despacho Decisório (incluindo retenções e estimativas)
no valor de R$ 9.433,38, acrescidas às parcelas de composição do crédito
confirmadas em reexame (incluindo retenções e estimativas) no valor de R$
59.367,59, resulta um total das parcelas confirmadas após reexame de R$
68.800,97.
(...)
19. Acrescente-se que o IRPJ devido no período é de R$ 71.696,54 (fl.
49-DIPJ 2006-AC 2005). Logo, há imposto a pagar no valor de R$ 2.895,57
(R$ 68.800,97 – R$ 71.696,54).
Como visto antes, o Recorrente combate a decisão recorrida, em suma, mediante
dois argumentos:
- que os R$ 59.367,59 de créditos reconhecidos são suficientes à integral extinção
do saldo devedor de R$ 29.352,75, apontado no Despacho Decisório Eletrônico;
- que o acórdão recorrido restringe a análise ao ano-calendário 2005, e que há
também créditos adicionais apontados nas DIPJs 2007, 2008 e 2009.
Com relação ao primeiro argumento, vejo que o Recorrente comete erro, ao
confundir o saldo de débito não homologado (R$ 29.352,75) com o crédito das retenções
confirmadas (R$ 59.367,59). Entretanto, uma simples inspeção visual à DIPJ/2006 permite
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.930417/2011-10

confirmar o cálculo efetuado pela decisão recorrida, motivo pelo qual não assiste razão ao
Recorrente quanto a este ponto.
Com relação ao segundo argumento, os supostos créditos adicionais apontados
nas DIPJs 2007, 2008 e 2009 “retificadas” não interferem na formação do saldo negativo do ano-
calendário de 2005, eis que foram apurados em período-base posterior ao do objeto da lide
administrativa.
Some-se a isso, o fato de a DIPJ ter caráter apenas informativo, e não constitutivo
de crédito tributário, motivo por que não é apta a, isoladamente, servir de elemento de prova para
o fim de gerar crédito a favor do Recorrente.
Por outro lado, os artigos 77, 78, 79, e 95 da IN RFB n° 900/2008, não
reconhecem competência aos órgãos julgadores para autorizar pedido de retificação de
PER/DCOMP, além do que tal declaração é legalmente qualificada como instrumento de
confissão de dívida, a teor do disposto no § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984.
Nesse quadro, e considerando que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza - atributos efetivamente não comprovados no presente recurso - é
de se indeferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.064 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.930417/2011-10

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital